Tribunal: STF
Processo: ARE 1602056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – BENEFICIÁRIA DE POLICIAL CIVIL - PENSÃO ESPECIAL E PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO REALIZADO NA PENSÃO ESPECIAL SOB A RUBRICA "4030 - ABATIMENTO PENSÃO PREVID" – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Trata-se de ação ordinária, por meio da qual pretende autora que os réus se abstenham de descontar o valor pago a título da rubrica “4030 – ABATIMENTO PENSÃO PREVID” da pensão especial que recebe, bem como a devolução das parcelas indevidamente descontadas. Falecimento do instituidor em 2022, aplicando-se ao caso as disposições do Decreto nº 3.044/80 já com as alterações promovidas pela Lei nº 330/80, a teor da Súmula nº 340, do STJ. Máxima do tempus regit actum. Possibilidade de cumulação da pensão especial, de caráter indenizatório, com a pensão previdenciária por morte, de caráter contributivo. Precedentes desta Corte de Justiça. Provimento do recurso.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Inicialmente, há de se destacar que a pensão especial em questão está prevista nos artigos 37 e 159 do Decreto Estadual nº 3.044/80, que veio a regulamentar o Estatuto dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, in verbis:
[...]
Outrossim, o artigo 161 do Decreto Estadual nº 3.044/80, que previa a complementação da pensão previdenciária pela pensão especial, foi revogado pelo artigo 5º, da Lei nº 330/80, tornando autônomos ambos os pensionamentos, sendo ilegais os descontos realizados desde então:
[...]
O benefício de pensão especial também encontra previsão no art. 256 do Decreto Estadual nº 2.479/79, o qual visa regulamentar o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, sendo estabelecido, no art. 258, que, do valor da pensão especial concedida serão abatidas as importâncias correspondentes à pensão previdenciária recebida do IPERJ (Rioprevidência).
Infere-se, portanto, que o legislador estadual concluiu pela distinção da natureza dos benefícios garantidos aos beneficiários dos policiais civis e dos demais servidores, razão pela qual, por meio da Lei nº 330/80, extinguiu a complementação com relação àqueles.
Enquanto a pensão previdenciária decorre do caráter contributivo do sistema de previdência, em que se procedem descontos na remuneração do servidor em atividade, sendo, portanto, contraprestacional, a pensão especial é reconhecida como indenizatória, sendo um direito que decorre da legislação específica, devida aos familiares do servidor falecido em decorrência do exercício do seu ofício.
Na hipótese vertente, o óbito do instituidor se deu em 22/03/2022, aplicando-se ao caso as disposições do Decreto nº 3.044/80 já com as alterações promovidas pela Lei nº 330/80, a teor da Súmula nº 340, do STJ.
Além do mais, ainda que haja previsão de aplicação subsidiária do Decreto Estadual nº 2.479/79 aos policiais civis, isso somente ocorrerá naquilo que não colidir com as regras específicas destes.
Sendo assim, não há óbice à cumulação das pensões em discussão, seja segundo o critério da especialidade, seja à luz do brocardo jurídico do tempus regit actum, prestigiado no verbete sumular de nº 340, do STJ.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente